Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702086-24.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ALESSANDRA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, o Recorrente noticiou a perda superveniente do objeto recursal, em razão do pagamento da parcela em atraso pela parte Ré, e requereu a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, com inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade (ID 75835418). Intimado para esclarecer se desistia do recurso ou se mantinha interesse recursal (ID 75905880), e advertido de que o silêncio seria interpretado como pedido de desistência (ID 76459602), os prazos concedidos transcorreram in albis (IDs 76237673 e 76826149). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (art. 998, CPC/15), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator